Tribunal: TJDFT
Processo: 0730889-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a consulta aos órgãos integrantes do sistema para localização do endereço do réu. Eis os termos da decisão agravada: “O autor já vem demandando nesta 4a Vara Cível de Taguatinga / DF, nestes e em outros autos, e vivencia o posicionamento deste Juízo no que se refere aos processos de busca e apreensão de veículo, Lei no 13.043/2014 e Decreto-Lei no 911/69, qual seja, antes da apreensão do bem, qualquer pedido de consulta aos sistemas judiciais e/ou de expedição de ofícios às empresas com dados pessoais ou, a qualquer momento, solicitação para intimar o(a) ré(u), com ou sem procuração nos autos, a informar a localização do veículo será indeferida, razão pela qual não pode ser alterado apenas em favor da parte autora, sob pena de se lhe conferir tratamento desigual a todos os demais. Ressalto que a apreensão do bem, garantia do negócio, é o objetivo inicial da demanda, e que autorizou a concessão da liminar, e não a mera a citação do réu, tal como ocorre nas ações de conhecimento comuns, sendo ônus da parte autora apresentar o endereço ou diligenciar pela localização do veículo (artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil) e não transferir ao Poder Judiciário – já tão sobrecarregado – o ônus de procurar em inúmeros endereços e nem repassar para réu, o qual pode já nem estar mais na posse do objeto móvel. A parte autora requer a realização de consulta via sistemas SISBAJUD, INFOJUD para a localização do réu. Entendo que aludido requerimento a consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis não é pertinente, antes da apreensão, dada a natureza da demanda, que consiste em ação de busca e apreensão de veículo na qual já foi deferida liminar. Saliente-se que a liminar só foi concedida a partir da informação até então idônea acerca da localização do bem, sendo certo que se o paradeiro não fosse de conhecimento do autor, a liminar sequer teria sido concedida. Diante do exposto, indefiro o pedido de id 163442232. Intime-se a parte AUTORA para indicar/confirmar o endereço de localização do VEÍCULO e juntar CUSTAS ou requerer a CONVERSÃO do pedido de busca e apreensão em ação executiva, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto e interesse processual. De acordo com o § 12 do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, nas buscas e apreensão de veículo em outro Estado, o autor pode peticionar diretamente na Comarca (juntar cópias destes autos), bastando apenas informar a este Juízo o pagamento das custas e a distribuição naquela Vara, sem a necessidade de expedir carta precatória. Não havendo manifestação, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, fiquem 30 (trinta) dias úteis parados e após 05 (cinco) dias úteis para intimação pessoal.” A um primeiro e provisório exame tenho que a pretensão liminar deve ser acolhida. É que a parte solicitou a pesquisa de endereço aos sistemas dos órgãos conveniados (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) tentando a localização de endereço do devedor para prosseguimento da ação de busca e apreensão. Consoante entendimento do Tribunal, é razoável o pedido uma vez que eventualmente possibilitaria o prosseguimento do feito e a prolação do direito das partes. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. CONSULTA DE ENDEREÇOS PELOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na condução do processo, o juiz deve não somente determinar a prática de atos processuais, mas também auxiliar as partes quando sua intervenção for necessária. 2. No caso concreto, o credor requereu pesquisas aos sistemas disponíveis ao juízo, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud, a fim de localizar o endereço do devedor, o que foi indeferido, ao fundamento de que a localização do réu é incumbência do autor. 3. Em observância aos princípios da primazia da resolução de mérito, economia, celeridade e cooperação, é possível a mediação do juízo para dar celeridade e efetividade ao processo, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, dentre outros. 4. A conversão da ação de busca e apreensão é faculdade processual conferida ao autor pelo artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1668856, 07433168420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, CONCEDO O PLEITO LIMINAR para que sejam expedidos os ofícios aos sistemas conveniados e acima indicados. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 1o de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator